Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732742-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA MARCAL DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: NATHACHA GIRMENA MARCAL SA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARÇAL DE LIMA contra a decisão que indeferiu o processamento da execução de honorários advocatícios nos autos do processo n. 0710356-34.2020.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, promovido em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de execução dos honorários de sucumbência na forma em que foram fixados na sentença, apesar da modificação de seu valor determinada no julgamento da apelação, tendo em vista que o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios não foi impugnado pela parte agravada nas razões do recurso de apelação. Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada em relação ao cumprimento de sentença dos honorários advocatícios e, no mérito, o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença da verba honorária no percentual de 20% do valor da condenação. Preparo não recolhido, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela agravante em desfavor da agravada (0710356-34.2020.8.07.0004), a sentença julgou procedente os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e para condenar a parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Além disso, condenou a agravada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. A parte agravada interpôs recurso de apelação, que foi conhecido e não provido pela 7a Turma Cível do TJDFT (Acórdão n. 1401686), oportunidade em que os honorários foram majorados e tornados definitivos em R$ 1.100,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. O trânsito em julgado ocorreu em 09.06.2022. Em outro sentido, antes da interposição do recurso de apelação pela agravada, a parte agravante opôs embargos de declaração em face da sentença proferida na origem, que foram acolhidos para reconhecer a existência de obscuridade e retificar o dispositivo da sentença, nos seguintes termos: “Acolho os embargos de declaração para reconhecer a existência de obscuridade da r. sentença, no que passo a retificar. Assim, onde se lê: "Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais) a teor do que dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil." Leia-se: "Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação (obrigação de fazer e compensação por dano moral), a teor do que dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo que o valor correspondente à obrigação de fazer, para fins de consideração em tais honorários, será apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento." Mantenho os demais termos da r. sentença. P. R. I.” Nesse passo, em primeira análise, observa-se que a majoração dos honorários advocatícios determinada no acórdão que julgou o recurso de apelação não considerou a retificação do valor da verba de sucumbência determinada em sede de embargos de declaração pelo juiz sentenciante (de R$ 1.000,00 para 20% do valor da condenação). Dessa forma, a agravante alega que não houve impugnação da parte agravada quanto ao capítulo referente aos honorários advocatícios, bem como não houve complementação ou alteração de suas razões da apelação (Art. 1.024, § 4o, do CPC), razão por que defende a possibilidade de execução dos honorários de sucumbência no valor equivalente a 20% da condenação, como estabelecido na origem, em vez daquele fixado em sede recursal. Por outro lado, nota-se que a parte agravante não apresentou recurso contra o acórdão que julgou a apelação da parte contrária, que transitou em julgado em 09.06.2022. Desse modo, o cumprimento de sentença deve respeitar a condenação imposta no acórdão, sob pena de violar a coisa julgada, o que afasta a probabilidade do direito pleiteado neste agravo de instrumento. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal ou para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator